Tribunal: TJDFT
Processo: 0723506-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723506-60.2021.8.07.0000 AGRAVADO: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVANTE: KARINA CARVALHO HUMANN, FERNANDA CARVALHO HUMANN, RENATA CARVALHO HUMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARINA CARVALHO HUMANN, FERNANDA CARVALHO HUMANN e RENATA CARVALHO HUMANN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução que lhes move KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA (processo n. 0707448-76.2021.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelas agravantes. Em suma, a parte agravante alega que parte dos valores penhorados, via SISBAJUD, recaiu sobre verbas salariais de FERNANDA CARVALHO HUMANN, os quais devem ser desconstituídos por sua impenhorabilidade, que fora demonstrada nos autos principais, ao passo que há imóvel indicado para essa finalidade. Pedem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença dos requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à argumentação das devedoras quanto à impenhorabilidade das verbas pretensamente salariais e a existência de imóvel garantido da dívida. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de demonstração da origem do numerário bloqueado e da suficiência da oferta do referido bem imóvel. Confira-se: No caso dos autos, a parte executada não comprovou que o bloqueio recaiu sobre proventos salariais, protegidos pelo manto da impenhorabilidade, eis que, pelo extrato juntado (ID 92401150), verifica-se que, não obstante o recebimento de proventos, havia saldo residual. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês para o outro perde a proteção legal, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor e, portanto, se trata de patrimônio disponível. (...) No que concerne ao imóvel nomeado à penhora pelas executadas, não houve ainda sentença homologando a partilha de bens do espólio na ação de inventário que tramita perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. O esboço da partilha feito pela Contadoria Judicial não substitui a necessidade da sentença para permitir a distribuição do acervo de bens do de cujus. Diante disso, legítima a recusa da exequente em aceitar o bem, eis que de propriedade de terceiro estranho à relação processual. (id 96047415 dos autos originários) Nessa perspectiva, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave e de difícil ou impossível reparação, além dos já descritos nos autos, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator